Tribunal: STF
Processo: Rcl 62064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF E NO RE 760.931-RG/DF. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA NO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, observa-se que a controvérsia não se fixou na responsabilidade subsidiária, analisada nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual.



    III - Não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte quando o Tribunal de origem apenas analisa recursos de sua competência.



    IV - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    V - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    VI - Agravo regimental desprovido.